Tribunal: CARF
Processo: 10783.902396/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902396/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.483 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/01/2009
NULIDADE.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em inovação ou supressão de instância realizada pela
diligência quando esta simplesmente cumpriu o determinado em Resolução,
intimando a recorrente para apresentação de documentos que comprovassem o
direito creditório, emitindo conclusão da análise realizada.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mesmo após a realização de diligência para apreciação de provas apresentadas
em sede de recurso voluntário, não logrou o contribuinte êxito em comprovar a
existência do direito creditório alegado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Renata da
Silveira Bilhim e Mariel Orsi Gameiro que davam parcial provimento ao Recurso para reformar
o despacho decisório para que, afastado seu fundamento, seja analisada a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.471, de 27 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10783.902380/2013-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902396/2013-48
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thaís de Laurentiis
Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido
ou a maior de PIS Não cumulativo (código de receita 6912).
Após a transmissão de despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada, sob a justificava do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito de PIS Não
cumulativo do período, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que os débitos de PIS originariamente informados em DCTF foram revisados e reduzidos,
ensejando em pagamento indevido ou a maior no período. Como comprovante, apresentou,
dentre outros documentos, cópia da DCTF e DACON retificadores.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147 § 1o, do CTN)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de inconformidade,
apresentar todos os documentos que comprovem os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i) preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, face a ausência de
motivação expressa para a não homologação da compensação pleiteada;
Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

(ii) no mérito, a necessidade de reconhecimento do crédito, devidamente
respaldado pela retificação dos documentos fiscais (DCTF e DACON). Sustenta a possibilidade
de retificação da DCTF para refletir os dados do DACON mesmo após a transmissão do
PER/DCOMP (Parecer Normativo COSIT n.o 2/2015), indicando a possibilidade da conversão
do processo em diligência para confirmar a validade das informações.
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído, o seu
julgamento foi convertido em diligência por meio de resolução, para oportunizar à Recorrente a
apresentação de documentos para respaldar o crédito indicado no DACON e na DCTF
retificadores constantes dos autos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado
pelo contribuinte informado em seu DACON retificador (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes). Importante
que sejam anexados aos autos o DACON e a DCTF originais, com os esclarecimentos
pela empresa de quais informações foram modificadas na apuração do PIS devido no
mês (comparação entre o DACON original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACON retificador
estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento da diligência, foi elaborado Termo de Intimação Fiscal, no qual
a fiscalização indica que foram identificados créditos novos informados pelo sujeito passivo no
DACON retificador (referente às fichas 6A e 16A), mas que o contribuinte não teria apresentado
documentos para respaldar as informações já constantes desde seu DACON original (referente às
fichas 6B e 16B), que igualmente deveriam ter sido apresentados. Nos termos da informação
fiscal:
O contribuinte, após a Resolução CARF baixando os processos em epígrafe em
diligência, instruiu os mesmos com arrazoados em que informa ser os direitos
creditórios solicitados nos PERDCOMPs oriundos de pagamento indevido ou maior
ocasionados por apuração do PIS e da Cofins não cumulativos de forma incorreta, em
um primeiro momento. Juntou também, cópias de notas fiscais que alega não terem sido
incluídas na apuração original de créditos, o que embasaria as retificações de DACON e
DCTF, que por sua vez teria originado os pagamentos indevidos ou a maior em questão.
Para bem instruir o processo, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/VIT no 320/2019, em que se relatou e solicitou o seguinte:
“(...)

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Salvo melhor juízo, o contribuinte fez juntar aos processos em referência somente as
notas fiscais de entrada que não foram utilizadas originalmente na apuração de créditos.
Assim, duas questões fulcrais devem ser objeto de cotejamento por esta fiscalização, a
saber: 1) se as notas fiscais juntadas aos processos em epígrafe de fato não entraram na
composição original dos créditos, e 2) se os produtos e serviços discriminados nas notas
fiscais juntadas aos processos dão azo a creditamento de PIS/Cofins não cumulativos.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a apresentar, no
prazo de 15 (quinze) dias, os itens abaixo, referentes aos PAs objeto dos processos em
epígrafe:
1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados de todas as
notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito de PIS/Cofins não
cumulativos: CNPJ do fornecedor, no da nota fiscal, ficha e linha do DACON em que
foi lançada, valor considerado para fins de creditamento do PIS/Cofins não cumulativo,
indicação se a nota foi ou não considerada na apuração incompleta original.
2 – Descrição sucinta de todos os produtos e serviços discriminados nas notas fiscais
juntadas aos processos em epígrafe, e para os quais o contribuinte julga não ter, de
forma errônea, computado na apuração original de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos, indicando a fundamentação jurídica para cada produto e/ou serviço (Lei,
IN, Solução de Consulta, Decisão Judicial e/ou outros). Descrever somente os produtos
e serviços de forma genérica, não sendo necessário fazê-lo nota fiscal por nota fiscal.
(...)"
Há de se observar a partir do item 1 da Intimação em comento, foram solicitadas
planilhas referentes a toda apuração do PIS e Cofins dos processos em epígrafe, e não
somente das notas fiscais que supostamente não entraram na apuração no DACON
original.
Em resposta, num primeiro momento, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, ao
que lhe foi concedido tacitamente. O prazo venceu sem resposta do contribuinte, ao que
foi-lhe cientificado o Termo de Reintimação Fiscal SEORT/DRF/VIT no 398/2019,
dando-lhe mais prazo e reforçando a exigência da Intimação inicial. Em resposta,
contribuinte respondeu o item 2 das Intimações iniciais mas, quanto ao item 1, não
cumpriu o solicitado, vez que juntou planilhas referentes somente às notas fiscais que
alega não terem sido consideradas no DACON original, e não de todas as notas fiscais
usadas na apuração do PIS e Cofins, conforme expressamente solicitado nas Intimações.
Ante o exposto, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/VIT/ES no 412/2019, em que se relatou e solicitou o seguinte:
“(...)
O contribuinte foi cientificado dos Termos de Intimação SEORT/DRF/VIT/ES no
320/2019 e 398/2019, vindo a atendê-los parcialmente, numa análise preliminar. É que
no item 2 daquelas intimações, solicitou-se elencar todas as notas fiscais que
compuseram a apuração do PIS para os períodos analisado, e não somente as notas
fiscais que estiveram de fora da apuração inicialmente reputada errada pelo contribuinte.
O contribuinte fica dispensado de atender a este item, solicitado nas intimações
anteriores.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, os itens abaixo:
1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados de todas as
notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito de PIS/Cofins não
cumulativos para os PAs 03/2008, 09/2009 e 04/2010: CNPJ do fornecedor, no da nota
fiscal, ficha e linha do DACON em que foi lançada, valor considerado para fins de
Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

creditamento do PIS/Cofins não cumulativo, indicação se a nota foi ou não considerada
na apuração incompleta original;
2 – Cópia de todas as notas fiscais elencadas na planilha do item anterior. (...)”
Em resposta o contribuinte mais uma vez juntou planilha e notas fiscais somente para as
quais alega não ter lançado na apuração inicial no DACON, e não todas as notas fiscais
usada na apuração dos períodos solicitados. Diante da insistência do contribuinte em
não atender ao solicitado, a análise, que antes era amostral, passou a ser total. Assim, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/VIT/ES no
022/2020, em que se solicitou o seguinte:
“(...) 1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados de
todas as notas fiscais, e não somente as notas fiscais que não foram usadas na apuração
inicial, reputada incompleta pelo contribuinte, usadas para compor a apuração correta de
crédito de PIS/Cofins não cumulativos para os PAs 01, 02, 06, 09, 10 e 12 de 2008, 10,
11 e 12 de 2009 e 01, 02 e 03 de 2010: CNPJ do fornecedor, no da nota fiscal, ficha e
linha do DACON em que foi lançada, valor considerado para fins de creditamento do
PIS/Cofins não cumulativo, indicação se a nota foi ou não considerada na apuração
incompleta original;
2 – Cópia de todas as notas fiscais elencadas nas planilhas do item anterior. (...)”
Assim, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar planilhas e cópias de notas
fiscais para todos os períodos dos processos em epígrafe, referente à completude da
apuração do PIS e Cofins. Porém, em resposta à Intimação acima, o contribuinte fez
juntar aos processos planilhas e notas fiscais, mais uma vez, referente somente às
notas fiscais que alega não terem entrado na apuração original nos DACON.
Desse modo, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação
SEORT/DRF/VIT/ES no 081/2020 com a conclusão parcial da diligência nos seguintes
termos:
“(...) Ante as inúmeras Intimações solicitando ao contribuinte juntar planilhas e notas
fiscais referentes a todas as apurações de PIS e Cofins dos processos em epígrafe, para
as quais o contribuinte ignorou e juntou somente planilhas e notas fiscais tão somente
referente àquilo que alega ter sido deixado de fora na apuração dos DACONs originais,
não resta outra conclusão, a não ser a de que não possui as referidas notas fiscais, ou
não pretende atender às Intimações. Assim, a presente análise deve ser feita a partir
dessa lacuna probatória. (...)”
Em resposta, o contribuinte apresentou suas contra razões e, mais uma vez, não juntou
outras notas fiscais, senão as já apresentadas anteriormente. Assim, resta evidente que a
conclusão da Intimação 081/2020, acima transcrita, prevalece.
A partir dessa premissa, foram analisadas as planilhas e notas fiscais juntadas aos
processos em epígrafe, tendo sido consolidadas as notas fiscais glosadas na Planilha de
notas fiscais glosadas do anexo I. A princípio foram glosadas todas as notas fiscais
de propaganda e publicidade, em face da Solução de Consulta Cosit no 84, de 02 de
julho de 2020. Também foram glosadas as notas fiscais de promoções e eventos,
visto que possuem a mesma natureza de propaganda e publicidade. Também
foram glosadas as notas fiscais de serviços profissionais PJ, que nada maios são
que prestações de serviços de assessoria jurídica. Em suma, esses três tipos de
serviços não possuem os atributos de relevância e essencialidade em densidade que
justifiquem serem apropriados como originadores de créditos de PIS e Cofins não
cumulativos. Notou-se também que algumas notas fiscais vieram lançadas em
duplicidade, o que vem regirado na coluna “Quantidade de NFs” da planilha do
anexo I. Neste caso, a coluna “Valor da NF soma” vem consolidado com o
somatório das redundâncias. Neste caso, quando se tratava de insumos glosados,
Fl. 4461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

todo o valor foi glosado. Quando se tratava de insumos aceitos para fins de
creditamento, foi glosado somente metade do valor, correspondente à redundância.
Nas planilhas juntadas aos e-processos em epígrafe, o contribuinte juntou somente notas
fiscais das fichas 6A e 16A (Aquisições no mercado interno). Assim, como não foram
juntadas notas fiscais das fichas 6B e 16B (Importação), nessas fichas foram totalmente
glosados os valores lançados nos itens 01 (Bens para revenda), e 11 (Créditos
calculados a alíquotas diferenciadas) nos DACONs retificadores.
Na planilha do anexo II estão compilados os valores lançados no DACON que foram
comprovados. A partir desses valores, e considerando os valores dos débitos apurados
pelo contribuinte no DACON, foram calculados os novos valores de PIS e Cofins a
pagar, os quais veem compilados na planilha do anexo III. Neste anexo, restou
evidenciado que todos os pagamentos feitos foram menores que os valores de PIS e
Cofins a pagar apurados a partir dos documentos juntados aos e-processos. Desse
modo, não só não assiste o direito de repetição de indébito pelo contribuinte, como
resta diferença a pagar não mais exigível, por conta da decadência.
Ante o acima exposto, INTIMO o contribuinte a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar suas contra razões às conclusões acima esposadas, conforme prescrito pela
Resolução CARF que baixou os e-processos em epígrafe em diligência.
Intimada desta diligência, a Recorrente se manifestou, aduzindo que teria ocorrido
a decadência do direito de lançar vez que já transcorrido mais de 7 (sete) anos da data da decisão
que não homologou o pedido de compensação. Sustenta ainda a validade dos créditos pleiteados
e a impossibilidade da glosa perpetrada pela fiscalização quanto às fichas 6B e 16B.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir (deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode
ser consultado no acórdão paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado):
O entendimento vencedor é simples e dispensa maiores discussões.
Entendeu a maioria do Colegiado por negar provimento ao Recurso Voluntário
ante a ausência de provas do direito creditório alegado, não existindo no caso
nulidade do Despacho Decisório que necessite o reinício do Processo
Administrativo, nem supressão de instância ou inovação na motivação da glosa
em sede de diligência, como passo a explicar.
Este processo, de início, segue situação semelhante a diversos outros apreciados
constantemente por este Colegiado. Em síntese, o contribuinte tem seu direito
creditório negado pela autoridade administrativa com base em sua DCTF. Diante
da negativa, passa a defender que deixou de retificar sua DCTF em momento
oportuno, realizando a retificação após a emissão do Despacho Decisório.
Fl. 4462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Como bem destacado pela Conselheira Relatora, este Conselho Administrativo já
pacificou entendimento pela possibilidade de retificação da DCTF após a emissão
de decisão relativa ao direito creditório, entretanto, o deferimento do crédito
pleiteado depende da apresentação de documentação fiscal e contábil que
comprove a efetiva existência do crédito alegado.
Assim como em tantos outros casos, a recorrente somente anexa as provas que
entende necessárias em sede de Recurso Voluntário, falhando em provar o direito
creditório quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade em
primeira instância administrativa.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), via de regra, com
fundamento no Princípio da Verdade Material, tem entendido pela possibilidade
de juntada das provas mesmo em sede de Recurso Voluntário, determinando a
realização de diligência para a apreciação dos documentos juntados pelo
contribuinte, bem como a solicitação de novos documentos necessários à
apreciação do direito creditório, verificando a procedência do crédito em
discussão.
Este Processo Administrativo seguiu à risca a sistemática acima sintetizada: o
contribuinte alega a existência de um Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM);
estando o pagamento alocado a um débito declarado em DCTF, o crédito é
declarado inexistente; a partir desse ponto, a Administração passa a exigir do
contribuinte não mais a retificação de sua DCTF, mas sim que prove a existência
do direito creditório com base em documentação contábil e fiscal.
Tendo sido juntados documentos que, em tese, seriam passíveis de modificação
do crédito reconhecido, esta Turma Ordinária, seguindo os precedentes deste
Conselho, acordou pela realização de diligência nos termos abaixo expostos:
“Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte informado em seu DACON
retificador (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes). Importante que sejam anexados
aos autos o DACON e a DCTF originais, com os esclarecimentos pela
empresa de quais informações foram modificadas na apuração do PIS
devido no mês (comparação entre o DACON original e o DACON
retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte no DACON retificador estão de acordo com sua
contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF,
intimar a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.”
No cumprimento da diligência determinada por este Conselho, a autoridade fiscal
fez destacar em sua informação que, para apuração do crédito alegado pela
recorrente, teria que ter acesso à totalidade dos documentos relativos à sua
apuração, indicando se as notas fiscais apresentadas teriam ou não sido incluídas
em sua apuração original.
O exigido pelo Fisco segue a lógica da análise de um direito creditório decorrente
de uma retificação. Explique-se: não basta analisar uma ou duas notas que
segundo o contribuinte não haviam sido consideradas na apuração do crédito, é
preciso analisar a totalidade dos documentos para, a partir destes, verificar se de
fato parte do crédito não foi declarado (ou parte do débito foi declarado a maior).
Em síntese, analisa-se a situação original e a posterior(retificada), para então
emitir uma conclusão sobre as diferenças apuradas, concluindo pela existência
(ou não) do direito creditório alegado.
Pois bem, foi nessa tarefa de apurar as situações (original e retificada), que a
fiscalização intimou o contribuinte para apresentação de planilha eletrônica com
os dados de todas as notas fiscais utilizadas na apuração, bem como descrição
sucinta de todos os produtos e serviços discriminados nas notas fiscais:
“Salvo melhor juízo, o contribuinte fez juntar aos processos em referência
somente as notas fiscais de entrada que não foram utilizadas
originalmente na apuração de créditos. Assim, duas questões fulcrais
devem ser objeto de cotejamento por esta fiscalização, a saber: 1) se as
notas fiscais juntadas aos processos em epígrafe de fato não entraram na
composição original dos créditos, e 2) se os produtos e serviços
discriminados nas notas fiscais juntadas aos processos dão azo a
creditamento de PIS/Cofins não cumulativos.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os itens abaixo, referentes aos
PAs objeto dos processos em epígrafe:
1 - Planilha eletrônica em extensão xis e em PDF com os seguintes dados
de todas as notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito
de PIS/Cofins não cumulativos: CNPJ do fornecedor, n° da nota fiscal,
ficha e linha do DACON em que foi lançada, valor considerado para fins
de creditamento do PIS/Cofins não cumulativo, indicação se a nota foi ou
não considerada na apuração incompleta original.
2 - Descrição sucinta de todos os produtos e serviços discriminados nas
notas fiscais juntadas aos processos em epígrafe, e para os quais o
contribuinte julga não ter, de forma errônea, computado na apuração
original de créditos de PIS/Cofins não cumulativos, indicando a
fundamentação jurídica para cada produto e/ou serviço (Lei, IN, Solução
de Consulta, Decisão Judicial e/ou outros). Descrever somente os
produtos e serviços de forma genérica, não sendo necessário fazê-lo nota
fiscal por nota fiscal.”
Fl. 4464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Entretanto, como bem ressaltado no Relatório de Diligência, mesmo após
intimado e reintimado, relutou a recorrente em apresentar a totalidade das
informações de sua apuração original, entregando unicamente as informações que
justificariam sua retificação.
Apreciando os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, apurando o
direito creditório comprovado por meio de tais documentos, concluiu o Auditor-
Fiscal que, em verdade, além de não provar a existência de crédito do Pagamento
Indevido ou a Maior indicado em PER/DCOMP, restaria ainda débito a lançar,
não mais exigível em função da decadência.
Diante da situação exposta, diferente do que entendeu a Relatora, não consigo
vislumbrar a necessidade de emissão de novo Despacho Decisório (o que
pressupõe a nulidade da decisão), justificada, no voto vencido, pela inovação da
motivação (e supressão de instância) realizada no Relatório de Diligência, já que
apreciou inclusive dados que não foram objeto de retificação do contribuinte,
pelo que passo a explicar.
Em primeiro lugar, no meu entender, não há espaço para conclusões relativas a
inovação na motivação e/ou supressão de instância. Veja bem: os documentos
comprobatórios foram aceitos com base no Princípio da Verdade Material,
vencendo a preclusão prevista no art. 16 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo
qual este Colegiado determinou ao Auditor-Fiscal a apreciação dos documentos
juntados aos autos, e outros necessários, com vistas à verificação da “validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de reconhecimento no
presente processo”.
Ora, o Auditor-Fiscal simplesmente cumpriu o determinado por este Conselho e
verificou a validade do crédito informado pelo contribuinte, entretanto, para isto,
destacou que necessitaria da totalidade das notas fiscais utilizadas em sua
apuração e, não tendo sido apresentadas as provas necessárias, permaneceu a
decisão inicial, pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou a
maior. Se novas informações foram incluídas no Relatório de diligência, isso
nem de longe pode justificar inovação na motivação. Afinal, a “novidade” não foi
apresentada pelo Fisco, mas sim pelo contribuinte, que juntou, somente em
segunda instância, novos documentos como prova de seu crédito. A diligência
realizada pelo Auditor simplesmente cuidou de seguir o determinado pelo CARF,
apreciando os documentos necessários à validação do crédito declarado.
Em síntese, não há inovação. O Despacho Decisório foi motivado pela
inexistência de crédito no pagamento indevido e, mesmo após a realização de
diligência e análise das provas juntadas aos autos, permaneceu a inexistência de
crédito no pagamento informado.
Desta feita, não há inclusive que se falar em supressão de instância, afinal, as
informações que eventualmente não foram apreciadas pela primeira instância
foram incluídas pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário e, vencida a
preclusão, também não há que se falar em supressão de instância, seria paradoxal.
Em verdade, as discussões relativas às novas provas juntadas aos autos, longe de
configurar a tal supressão, decorrem da própria dialética processual
administrativa e do princípio da verdade material, não havendo que se falar em
vícios processuais ou violação de garantias do contribuinte.
Fl. 4465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902396/2013-48

Em conclusão, não identifico a existência de vício na solicitação da totalidade dos
documentos fiscais utilizados na apuração original, ainda que relativos a campos
não retificados. Como explicou a autoridade fiscal, a verificação do crédito passa
pela análise da totalidade dos documentos fiscais relativos aos período, não sendo
suficiente somente os que o contribuinte julga como necessários, essa é uma
prerrogativa do Fisco, cabendo ao contribuinte o ônus da prova do alegado.
Portanto, de forma sintética, o Despacho Decisório inicial, que concluiu pela
inexistência do crédito, corroborado pelo Colegiado de primeira instância pela
ausência de provas da existência do direito creditório, se confirmou mesmo após
a realização de diligência, permanecendo a decisão pela inexistência de crédito
de pagamento indevido ou a maior.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4466
DF CARF MF
Documento nato-digital